Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBANTE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EMPREGO DE “ARMA BRANCA” (FACA). MAJORANTE DO ROUBO. LEI No 13.654/2018. ABOLITIO CRIMINIS. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE PARA BENEFICIAR O RÉU. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. ALEGAÇÃO DE QUE SE DESCONHECIA A MENORIDADE DO COMPARSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos delitos contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, mormente diante do reconhecimento seguro dos comparsas na delegacia de polícia, de posse da res furtiva, logo após a ocorrência dos fatos.
2. A Lei no 13.654/2018 revogou o inciso I, do §2o do art. 157 do Código Penal, que majorava o roubo praticado mediante o emprego de “arma branca”. A alteração importou abolitio criminis, caracterizando-se como novatio legis in mellius, que retroage para alcançar os fatos anteriores à sua entrada em vigor, para beneficiar o réu. A declaração de inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, realizada por esta Corte (Arguição de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5) não fez ressurgir a aplicação da lei, porquanto o Pretório Excelso firmou a constitucionalidade do dispositivo em recente decisão (ARE no 1.234.080/DF AgR). A alteração introduzida pela Lei no 13.964/2019, que voltou a majorar o roubo circunstanciado pelo uso de “arma branca” (inciso VII do §2o do art. 157 do Código Penal), só alcança os casos futuros.
3. A simples alegação do desconhecimento de que o comparsa era menor de idade, sem a devida comprovação pela Defesa, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores ao fundamento de erro de tipo.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.